Tribunal: TJMT
Processo: 1017010-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017010-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI - CPF: 033.793.500-95 (ADVOGADO), EVANDRO JOSE METELO FILHO - CPF: 026.577.431-45 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Reexame do acórdão que havia dado provimento ao recurso interposto por Evandro José Metelo, revogando a busca e apreensão de veículo, por ausência de comprovação da mora, e determinando a devolução do bem e extinção da ação. Juízo de retratação exercido após determinação da Vice-Presidência, com base no art. 1.030, II, do CPC, em razão da interposição de Recurso Especial pelo banco recorrido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, mesmo sem comprovação do efetivo recebimento pelo devedor.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada em sede de recurso repetitivo (REsp 1.951.888/RS – Tema 1.132) admite que, em ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratualmente informado, sendo dispensada a prova do recebimento pelo destinatário ou por terceiros.

4. Constatada a regularidade da notificação enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço constante do contrato, deve ser reconhecida a constituição válida em mora, nos termos da tese firmada pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Juízo de retratação exercido para adequar o acórdão ao entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ.

Tese de julgamento:

“1. A constituição em mora em contratos garantidos por alienação fiduciária é válida quando realizada por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato, independentemente de comprovação do efetivo recebimento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame dos acórdãos exarados nos id’s. 260450686 e 251296691, fundado nas disposições do inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil e, no cumprimento do comando jurisdicional, da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, ante à interposição do Recurso Especial, que determinou ao órgão fracionário do Tribunal, por sua Câmara Julgadora, promover o juízo de retratação ou manutenção do acórdão recorrido.

A hipótese contempla o recurso de apelação (e respectivo Embargos de Declaração) que, por unanimidade deu provimento ao recurso interposto para revogar a busca e apreensão do veículo do agravante, reconhecendo-se a ausência de constituição em mora do devedor, determinando que a agravada devolva ao agravante o veículo e julgou extinta a ação.

Pelo Banco foi interposto Recurso Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o trata-se de reexame dos acórdãos exarados nos id’s. 260450686 e 251296691, fundado nas disposições do inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil e, no cumprimento do comando jurisdicional, da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, ante à interposição do Recurso Especial, que determinou ao órgão fracionário do Tribunal, por sua Câmara Julgadora, promover o juízo de retratação ou manutenção do acórdão recorrido.

Após detida análise, revendo os autos, constato que o acórdão anteriormente proferido comporta readequação, com fundamento no inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, por ser contrário à orientação atualmente firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque a questão foi submetida a julgamento pela sistemática de recursos repetitivos no REsp n. 1.951.888 - RS (Tema 1132), e restou fixada a seguinte tese: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Portanto, se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo TEMA 1.132 do STJ.

Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão, para adotar a orientação do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132 e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Ante todo exposto,
EXERÇO
o Juízo de Retratação para readequar o julgado ao entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do Tema 1132 e, consequentemente, negar provimento ao recurso interposto pelo agravante Evandro José Metelo, reconhecendo-se a regularidade de constituição em mora, com a manutenção da decisão agravada que deferiu a busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025